Tribunal: TJMT
Processo: 1029453-06.2024.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029453-06.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[FELIPE AUGUSTO STUKER - CPF: 004.425.550-08 (ADVOGADO), GERVAZIO SINOPOLI - CPF: 771.904.329-49 (AGRAVANTE), NELSON SINOPOLI - CPF: 087.927.639-87 (AGRAVANTE), CELITO LILIANO BERNARDI - CPF: 681.707.779-68 (ADVOGADO), KATIA MATIAS DE CAMARGO BRAGHIN - CPF: 037.583.571-79 (ADVOGADO), SERGIO LUIS SELLA - CPF: 371.930.580-53 (AGRAVADO), PRISCILA DOS SANTOS DUARTE - CPF: 046.385.561-24 (ADVOGADO), LUCAS VILLAS BOAS SCHARDOSIN - CPF: 047.331.371-50 (ADVOGADO), BRUNO JOSE FERNANDES DA SILVA - CPF: 004.935.561-92 (ADVOGADO), ALEX JESUS AUGUSTO FILHO - CPF: 369.730.658-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO — TUTELA DE URGÊNCIA — MANDADO DE INTERDITO PROIBITÓRIO — REQUISITOS DO ART. 300, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — PRESENÇA — DECISÃO
A QUO
MANTIDA – CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE – INEXISTÊNCIA – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em Agravo de Instrumento, sob alegação de contradição, omissão e obscuridade na decisão, com o objetivo de modificação do mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o Acórdão embargado apresenta omissão, contradição ou obscuridade que justifique a sua integração ou esclarecimento, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento da causa, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade e contradição.

A parte embargante não demonstrou a existência de qualquer vício que justificasse a modificação ou complementação do acórdão, limitando-se a manifestar inconformismo com o resultado do julgado.

O acórdão embargado obedeceu às questões suscitadas, com fundamentação suficiente, inexistindo qualquer necessidade de complementação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material não julgado, não sendo meio hábil para rediscutir a matéria efetivamente decidida.

A ausência de vícios no acórdão embargado inviabiliza a concessão dos embargos de declaração, ainda que interpostos para fins de pré-questionamento.

O inconformismo da parte com o resultado do julgamento não justifica a oposição de embargos de declaração quando não demonstrada a ocorrência de quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
GERVAZIO SINOPOLI e NELSON SINOPOLI
, contra o acórdão prolatado por esta Câmara (id. 267833297) que, por unanimidade, negou provimento ao seu recurso de Agravo de Instrumento, cuja a ementa restou assim exarada:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO — TUTELA DE URGÊNCIA — MANDADO DE INTERDITO PROIBITÓRIO — REQUISITOS DO ART. 300, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — PRESENÇA — DECISÃO A QUO MANTIDA —RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento de interposto contra decisão que deferiu a tutela de urgência, em ação de interdito proibitório, determinando a expedição de mandado de interdito proibitório para proteger a posse da parte agravada, diante de ameaça a turbação ou esbulho iminente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se os requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil foram atendidos, nos termos prescritos, à concessão da tutela de urgência para expedição do mandado de interdito proibitório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do art. 560 do CPC, o possuidor tem direito a ser mantido na posse, em caso de turbação, desde que preenchidos os requisitos previstos no art. 561, do mesmo diploma legal.

No caso em comento, presentes os requisitos previstos nos artigos 561 e 567, do Código de Processo Civil, deve ser mantida a liminar de interdito proibitório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

A tutela de urgência em ação de interdito proibitório pode ser concedida quando demonstrada a probabilidade de direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

A expedição de mandado de interdito proibitório é medida cabível para prevenir a ameaça de turbação ou esbulho de posse.

Em síntese, a parte embargante aduz que o acórdão foi contraditório:

- ao não observar os limites da coisa julgada advinda da Ação de Reintegração de Posse no 0000453-81.1992.8.11.0005, à luz do que determina o artigo 506 do CPC;

- ao não observar que a referida Ação de Reintegração de Posse no 0000453-81.1992.8.11.0005 tem como objeto apenas 360 ha (trezentos e sessenta hectares).

Argumentam, ainda, erros que ocorreram na ação possessória original, que já foi julgada procedente e transitou em julgado, contestando assim os fundamentos que concederam a proteção possessória.

Desse modo, requerem que sejam conhecidos e providos os presentes Embargos Declaratórios, para sanar as omissões e ocorra manifestação expressa sobre tais questões de direito e respectivos dispositivos legais, seja para atribuir efeitos modificativos, seja para realizar o prequestionamento com vistas a interposição de recurso especial.

Contrarrazões no id. 271554371.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na dicção do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios destinam-se, especificamente, a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, o que pode decorrer de quatro hipóteses:
contradição
(fundamentos inconciliáveis entre si, dentro do próprio julgado),
omissão
(falta de enfrentamento de questão posta),
obscuridade
(ausência de clareza) e a correção de
erro material
.

Ve-se, portanto, que nos embargos declaratórios devem ser observados os limites do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, já que esse recurso não é o meio hábil ao reexame de matéria já decidida ou estranha ao acórdão embargado.

Em análise dos autos, não houve omissão quanto ao alegado pela parte embargante.

No caso, a parte pretende a mera revisão do que já foi julgado, o que não é admitido em embargos de declaração.

O acórdão foi explícito ao declarar que os agravantes/embargantes não participaram da Ação de Reintegração de Posse no 0000453-81.1992.8.11.0005, bem como da coisa julgada resultante dessa ação, enfatizando que:

(...)

Por fim, quanto à alegação dos recorrentes, de que não participaram da relação processual vertida nos autos no 0000453-81.1992.8.11.0005, que ensejou o presente Interdito e que, jamais figuraram em qualquer polo, e muito menos foram intimados de qualquer ato e, portanto, não podem ser afetados por qualquer decisão judicial decorrente, entendo que improspera.

Isso porque, nos casos em que, por ato judicial, ocorra ameaça ou efetiva violação de direitos de posse de quem não seja parte no feito, tem estes a ação de Embargos de Terceiro como defesa, e não a simples arguição realizada, pois, no caso, o que se defende é o esbulho ou turbação fáticos e não jurídicos, e na hipótese\eventualidade dos Embargos de Terceiro, tem-se a hipótese de defesa contra ato de apreensão judicial (art. 674 do CPC).

(...)

Devido ao trânsito em julgado da Ação de Reintegração de posse, através da qual o Agravado/Embargado foi reintegrado na posse do imóvel em litígio, e à inexistência de oposição de Embargos de Terceiro por parte dos Agravantes/Embargantes que se dizem legítimos possuidores, fica claro que não há discussão possessória pendente de análise. Portanto, a questão não pode ser iniciada neste recurso.

Dessa forma, constata-se no acórdão atacado que as questões relevantes para o deslinde e regular processamento do feito foram dirimidas fundamentadamente, motivo pelo qual não se evidenciam os alegados vícios.

Assim, o simples fato de a parte recorrente não concordar com a decisão impugnada, não enseja oposição de embargos de declaração, cabendo à parte valer-se dos meios próprios para alcançar a sua pretensão de reforma do julgado.

Infere-se, na verdade, que a parte embargante pretende o reexame do julgado quanto aos pontos impugnados. Todavia, para tanto, não se prestam os aclaratórios, cuja função não é questionar o acerto ou desacerto do provimento jurisdicional, mas corrigir omissão, contradição ou obscuridade porventura existentes, sendo impossível a atribuição no caso em tela do efeito modificativo pretendido.

É que o efeito modificativo é atribuído aos embargos de declaração apenas em situações excepcionais, ou seja, somente se sanadas a contradição, a omissão ou a obscuridade, a alteração do julgado surge como consequência necessária, bem como na ocorrência de erro material evidente ou de manifesta nulidade, o que não se vislumbra na espécie.

Por fim, quanto ao prequestionamento, apreciadas as teses invocadas pela recorrente, sobretudo o motivo pelo qual não se aplicam os argumentos apresentados e subsumidos às normas legais aplicáveis, não há falar-se, para fins de prequestionamento, em sua inobservância ou negativa de vigência.

O artigo 1.025 do Código de Processo Civil acolheu a tese do prequestionamento ficto, no qual indica que a simples oposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que sejam inadmitidos ou rejeitados, cujo teor destaca-se:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Dessa feita, resta consagrado pelo ordenamento processual vigente ser despiciendo mencionar expressamente no acórdão embargado todas as teses avocadas pelas partes, notadamente quando já tenha ancorado em fundamentos jurídicos suficientes para proferir a decisão exarada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ampara o entendimento:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. MORA DA LOCATÁRIA. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, inviável o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento (Súmula n. 211/STJ).

2. Prevalece no STJ o entendimento de que "a admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/2015), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC/2015, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei" (REsp 1.639.314/MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 10/4/2017).

3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).

4. No caso concreto, o Tribunal de origem definiu a data da rescisão contratual a partir das provas dos autos. Alterar esse entendimento demandaria reexame do acervo probatório dos autos, providência vedada em recurso especial.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1344145 RS 2018/0203363-2, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 13/12/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2018)

Nesse contexto, tem-se que, mesmo quando inadmitidos ou rejeitados os embargos de declaração, consideram-se as questões nele suscitadas para fins de prequestionamento incluídas no acórdão.

Com estas considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim, advirto ao embargante que, nova reiteração da tese aqui tratada, ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025